Tribunal: TJDFT
Processo: 0002741-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR FURTADO APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. REQUISITO PREENCHIDO. DOLO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO. PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Preenchido o requisito da fundada suspeita, nos termos do 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, tende-se por improcedente a alegação de ilegalidade na abordagem policial.
2. No crime de receptação, o dolo do agente, notadamente quanto à ciência da origem ilícita do bem, não deve ser aferido pelo psiquismo do autor do delito, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos.
3. A apreensão de produto de crime na posse do réu configura indício, no sentido de prova indireta, de que ele conhece sua origem ilícita, gerando-lhe o ônus de demonstrar o desconhecimento da sua natureza caso alegue em sua defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal.
4. Não há como desclassificar a receptação dolosa para a receptação culposa, uma vez que as provas coligidas são firmes no sentido de que o acusado efetivamente sabia que o bem localizado em sua posse tinha procedência ilícita.
5. Recurso conhecido e não provido.